Tribunal: TJMT
Processo: 1007131-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007131-31.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (AUTOR), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
–
LEI COMPLEMENTAR

N. 1.164/1990
DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE -
ARTIGO 107, § 2o
– INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO “E POR UMA ÚNICA VEZ” – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL – VIOLAÇÃO CONSTATADA – LIMITAÇÃO QUE AFONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO – PRECEDENTE DO TJMT (ADI 165.741/2015) –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE
.

É inconstitucional a parte final do § 2o, do artigo 107, da Lei Complementar n. 1.164/1990, quando insere o termo
“e por uma única vez”
, de forma inconteste, fere o princípio da livre associação e, por conseguinte, o que dispõe o artigo 133 da Constituição Estadual combinados com os artigos 5o, XVII, 8o e 37, VI, da Constituição Federal, os quais não preveem limitações quanto a afastamento de função para exercício de mandato em entidade de classe, quanto ao número de eleições.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Federação dos Servidores e funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do estado de Mato Grosso, em face do artigo 107, § 2o da Lei Complementar n. 1.164/1990 – Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande, que estabelece que o afastamento para desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogado uma única vez.

Afirma-se que o mencionado dispositivo vai na contramão das disposições constitucionais e leis infraconstitucionais – art. 8o da Constituição Federal e art. 133 da Constituição Estadual, bem como demais leis inerentes, eis que, tanto a Constituição Estadual quanto a Constituição Federal presam pelo princípio da liberdade sindical e da não intervenção do Estado/ente público na atuação sindical.

Assevera-se que a Constituição Estadual não faz qualquer limitação de tempo ou quantidade de mandado classista, isso porque se o fizesse estaria em contrário ao Texto Magno.

Assim, aduziu-se que o Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande é inconstitucional, no que tange a quantidade de mandado classista, de modo o artigo 107, §2o da Lei Complementar 1.164/1990 necessita ser declarada inconstitucional.

Pede a concessão da liminar, de plano, para que sejam suspensos liminarmente os efeitos do § 2o, do artigo 107, da Lei Complementar Estadual n. 1.164/1990 - Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande (id. 37459952).

Determinou-se a notificação da Câmara e o Município de Várzea Grande/MT, nos termos do artigo 10, caput, da Lei n. 9.868/1999, para manifestação (id. 37981993).

O Município de Várzea Grande/MT manifestou pela constitucionalidade da norma. Aduziu inexistir ingerência do Estado na liberdade sindical, mas simples exercício do poder inerente ao município de organizar a sua estrutura administrativa e de elaborar o regime jurídico de seus servidores. Em reforço, aponta que o ordenamento constitucional é omisso quanto a reeleição, de modo que no exercício regular de sua autonomia optou por restringir a uma única reeleição. Por fim, defende que a vedação à reiteradas reeleições de mandato classista objetiva prestigiar o
munus público
do qual se sujeitou o servidor ao ingressar no cargo, evitando perpetuar eternamente o seu afastamento e, assim, resguardar o interesse público da própria função (id. 39412483).

A Câmara Municipal de Várzea Grande-MT, apesar de notificada (id. 38072493), deixou transcorrer
in albis
o prazo de manifestação, conforme atesta a Certidão de id. 41977467.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Deosdete Cruz Junior, manifestou pelo indeferimento da medida cautelar, eis que ausente os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
(id. 46133964). Explicitando, ainda, que a restrição da reeleição por um único período resguarda, em harmonia com o exercício do mandato classista, que o servidor também ocupe e exerça o
múnus
público decorrente do cargo por ele assumido. Em reforço, o que não se mostra razoável é permitir, mesmo que em nome da liberdade associativa, o servidor perpetuar-se indefinidamente apenas na função classista, desligando-se por completo do cargo público inicial.

A liminar pretendida foi indeferida em voto colegiado deste Órgão Especial, conforme acórdão de id. 65031959.

A Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de Várzea Grande, mesmo intimadas (id. 654114984), deixaram de se manifestar (id. 70165497).

A requerente devidamente intimada do acórdão, através do Diário da Justiça Eletrônico n. 10.853 em 06 de novembro de 2020 e considerado publicado em 09 de novembro de 2020 (id. 65414984), permaneceu
in albis
, decorrendo prazo para se manifestar (70165497).

A Procuradora Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade (id. 72569954).

Para se evitar futura alegações de nulidades, determinou-se a intimação pessoal da
Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso
, para, se querendo manifestar (id. 72613992).

A requerente,
Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso
, manifestou que a representação sindical é livre, não cabendo ao Estado limitá-lo, posto que, conforme dito alhures, para se manter à frente da gestão do sindicato, necessário que seja escolhido pelos sindicalizados, mediante votação. Desta forma, pugnou que seja declarada a inconstitucionalidade do §2o, artigo 107, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande/MT, retirando a limitação temporal nele estatuída, para que qualquer servidor, mediante o processo de escolha em votação pelos sindicalizados, possa buscar sua reeleição, quantas vezes tiver interesse, nos termos vindicados na petição inicial (Id. 72906039).

Novamente instada a manifestar a douta Procuradora Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade (id. 76934978).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (FESSPEMT) objetivando a declaração de inconstitucionalidade do § 2o, do artigo 107, da Lei Complementar n. 1.164/1991, de autoria do Poder Executivo do município de Várzea Grande-MT, que dispõe sobre o Estatuto do Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do município.

Em resumo, o dispositivo impugnado determina que a
licença para o desempenho de mandato classista terá duração igual ao do mandato
, podendo ser
prorrogada por
uma única
vez no caso de reeleição
. O requerente defende que a inovação legislativa, na parte que
restringe a reeleição a um período
, é fonte de
ingerência na forma de organização sindical
, causando, no seu dizer, constrangimento ao artigo 8o, inciso I e VIII, da Constituição Federal, e ao artigo 133, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, tem-se que o pleito formulado na presente Direta de Inconstitucionalidade merece prosperar.

Nesse aspecto, insta salientar que o dispositivo em análise, referente ao § 2o, do artigo 107, da Lei Municipal n. 1.164/1991, dispõe que:

Art. 107 - É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, com a remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 112, inciso VIII, alínea 1.

[...]

§ 2o
A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e
por uma única vez
.

Especificamente, a insurgência da parte autora é quanto à parte final do § 2o, do artigo 107, da Lei Municipal no 1.164/1991, consistente na limitação da licença para o exercício de mandato classista, por uma única vez, quando a Constituição Federal e a Constituição Estadual não a estabelecem.

Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

(...)

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

Também aduz violação ao artigo 133, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 133 Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado à disposição da entidade, desde que:

I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados;

II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados.

O requerente pretender, portanto, ver reconhecida a inconstitucionalidade da norma construindo argumento no sentido de que a inovação legislativa revela causa de ingerência no Princípio da Livre Associação Sindical.

Com efeito, o artigo 8.o da Constituição Federal assegura o direito à livre associação profissional ou sindical, ao passo que o artigo 27, II, da Constituição Estadual resguarda expressamente o desempenho de mandato classista sem qualquer prejuízo da situação funcional ou remuneratória.

Entretanto, como é cediço, a Constituição garante autonomia às entidades sindicais, notadamente no tocante à liberdade de auto-organização e funcionamento. Essa autonomia, contudo, não se confunde com hegemonia, mas subordina-se à ordem pública democrática e não é imune à disciplina legal infraconstitucional.

Neste sentido, destaca-se trecho do voto do Min. Carlos Velloso proferido nos autos do RE n. 193.345/SC:

“
A liberdade sindical se dá nos limites da lei
. A observância, aliás, dos limites da lei é característica do Estado de Direito. Permitir que o sindicato, em nome da liberdade sindical, possa criar direitos, em detrimento da outra parte, quando disposição legal estaria a impedir essa ocorrência, seria fazer tábula rasa do princípio da legalidade que deve ser observado nas relações entre Estado e indivíduo, associações e associados e entre entidades sindicais”.

Todavia, após a devida análise, tenho que há violação ao dispositivo constitucional mencionado, pois restringe a atividade quanto ao número de eleições, afrontando, de forma direta, ao princípio da livre associação sindical.

Saliente-se que em casos análogos, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, manifesta-se da seguinte forma:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE ALEGRIA. MANDATO CLASSISTA. LEI 947, DE 15 DE SETEMBRO DE 2005. ART. 112, CAPUT (EXPRESSÃO "SEM REMUNERAÇÃO") E PARÁGRAFO 2o (EXPRESSÃO "POR UMA ÚNICA VEZ"). VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.

É inconstitucional dispositivo de lei municipal que, ao assegurar ao servidor a licença para o desempenho de mandato classista, exclui a remuneração e restringe o prazo de duração da licença, por ofensa ao disposto nos arts. 8o, caput, e 27, II, da Constituição Estadual, combinados com os arts. 5o, XVII, 8o e 37, VI, da Constituição Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. UNÂNIME
.”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade, No 70063532956, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 25-05-2015).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 1.941/2001 DO MUNICÍPIO DE PARAÍ. ARTIGO 109, CAPUT (EXPRESSÃO "SEM REMUNERAÇÃO") E PARÁGRAFO 2o (EXPRESSÃO "POR UMA ÚNICA VEZ"). AFRONTA AOS ARTIGOS 8o, CAPUT, E 27, INCISO II, AMBOS DA

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E AOS ARTIGOS 5o, INCISO XVII, 8o E 37, INCISO VI, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

É inconstitucional dispositivo de lei municipal que, ao assegurar ao servidor à licença para o desempenho de mandato em entidade de classe, veda-lhe o pagamento de remuneração e restringe o prazo de duração da licença, pois afronta o disposto no artigo 27, inciso II, da Constituição Estadual, assim como as disposições dos artigos 5o, inciso XVII, 8o e 37, inciso VI, da Constituição Federal, que alçam a liberdade de associação ao patamar de direito fundamental afiançado pela Carta Magna. Precedentes do Órgão Especial. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME.”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade No 70058021478, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 21/07/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARAÍ. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. REELEIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Presente a demonstração da verossimilhança a ensejar, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com base no art. 273, caput, do CPC 2. Disposição da legislação de regência municipal - reeleição por uma única vez - que esta Corte já reconheceu a inconstitucionalidadede dita expressão em legislação municipal outra que assim também limitava o direito dos seus servidores, já que inexistente restrição quanto ao número de eleições na previsão constitucional que autoriza a licença para exercício de mandato classista. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70060698610, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 26/11/2014).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 062/1998 DO MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES. ARTIGO 113, CAPUT (EXPRESSÃO "SEM

REMUNERAÇÃO") E § 2o (EXPRESSÃO "POR UMA ÚNICA VEZ"). MANDATO EM CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AFASTAMENTO SEM DIREITO A REMUNERAÇÃO E POR UMA ÚNICA VEZ. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. Inegável a inconstitucionalidade das expressões "sem remuneração" e "e por uma única vez" contidas, respectivamente, no caput e § 2o do artigo 113 da Lei Municipal no 062/1998, do Município de Muitos Capões, porquanto, nos termos dos artigos 5o, XVII, 8o, e 37, VI, CF/88, e 27, II, CE/89, é assegurado ao servidor público o afastamento de suas funções para o exercício de mandato em entidade de classe sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória, inexistente, ainda, restrição quanto ao número de eleições, tudo de forma a conferir concretude ao princípio da livre associação sindical.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade No 70051947059, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 13/05/2013)

Igualmente, essa Egrégia Corte de Justiça, através do Tribunal Pleno, já se manifestou nos autos da ADI 165.741/2014, reconhecendo a inconstitucionalidade da expressão
“e por uma única vez”
da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - ARTIGOS 108 § 2o, PARTE FINAL DA LEI COMPLEMENTAR 006/1994 – INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO “E POR UMA ÚNICA VEZ” – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL – FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE – LIMINAR DEFERIDA – VIOLAÇÃO CONSTATADA – LIMITAÇÃO QUE AFONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

A parte final do § 2o, do artigo 108, da Lei Complementar n. 006/1994, quando insere o termo “e por uma única vez”, de forma inconteste, fere o princípio da livre associação e, por conseguinte, o que dispõe o artigo 133 da Constituição Estadual, o qual não prevê limitações quanto a afastamento de função para exercício de mandato em entidade de classe, quanto ao número de eleições
.
(Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 10.03.2016).

Ainda, pertinente a transcrição de parte de julgado deste Tribunal, sob a relatoria do eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, que muito bem retratou a matéria em tela, no Recurso de Apelação Cível n. 32140/2004, julgado em 1o de dezembro de 2004:

“... A associação sindical pressupõe absoluta independência do Estado, sendo vedado ao Poder Público interferência e intervenção na organização sindical (artigo 8o, inciso I, da Constituição da República).

A organização sindical, assim assegurada aos servidores públicos civis, é aquela estabelecida na Consolidação das Leis do Trabalho, no que o texto desta não ficou incompatível com os preceitos da Carta Magna.

Admitir que a Administração Pública discipline os direitos dos servidores decorrentes de mandato sindical é o mesmo que negar o preceito constitucional que assegura completa independência do sindicato em relação à Administração Pública, ainda mais quando esta é a empregadora da categoria funcional representada.

Esta também é a posição da jurisprudência:

FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL - Mandato em sindicato - Afastamento das atividades funcionais para defesa da categoria profissional - Direito não disciplinado pela Administração Pública, mas assegurado na Constituição da República e na Consolidação das Leis do Trabalho - Afastamento autorizado - Segurança concedida - Recurso provido.

Não há que se confundir regime jurídico do servidor público, com o regime jurídico do sindicato, uma vez que este é regido pelo que dispõe a Constituição da República e Consolidação das Leis do Trabalho. (TJ/SP, Apelação Cível n. 253.014-1 - São Paulo, 5a Turma de Direito Público, Relator : RALPHO OLIVEIRA, Fonte de Publicação: Revista OficialLEX, JTJ - Volume184 - Página 73)

De se ponderar, ainda, que o direito a licenciar-se de suas funções para exercer o mandato para o qual foi eleito, é garantia legal inserta no artigo 542, § 2o da CLT, não podendo-se admitir qualquer outra interpretação restritiva a esse direito.

Parece-me claro que o direito à licença decorre da própria Consolidação das Leis do Trabalho e é corolário lógico dos princípios da autonomia e da liberdade sindical, não comportando, dessarte, reduções ou restrições de ordem infra-legal.

A única coisa que se diferencia é que na CLT a licença é, regra geral, não remunerada, sendo, porém, permitida a sua remuneração por acordo de vontades entre sindicato e empregador ou por imperativo legal.

No caso vertente, além do direito à licença (que decorre de estatuto federal) tem o servidor a garantia de que seja a mesma remunerada, por decorrência do previsto no caput do artigo 103 do Estatuto do Servidor Público do Município de Chapada dos Guimarães.

O que depende de regulação é a forma de liberação dos servidores, e não o seu indiscutível direito de exercerem o mandato a que foram eleitos. Assim sendo, dou provimento ao recurso, para conceder a segurança pretendida, garantindo o direito dos segundo e terceiro apelantes exercerem seu mandato sindical, com licença de suas atividades.”

Por fim, é importante consignar que a ação em exame não questiona a autonomia legislativa e administrativa do Município para organizar-se conforme melhor lhe aprouver. Ao erigir o Município à condição de ente federado, a Constituição Federal de 1988 deu-lhe considerável margem de liberdade normativa para definir a sua organização institucional.

Entretanto, é evidente que a autonomia institucional dos entes federados, sejam eles os Estados ou os Municípios, não é ilimitada. A Constituição Federal impõe uma série de restrições às autonomias de todos os entes da Federação, dentre as quais se destacam especialmente os direitos constitucionais previstos no sistema de direitos fundamentais contemplados no Título II da Constituição.

As constituições modernas são caracterizadas por exercerem basicamente duas funções nos sistemas jurídicos; (a) a organização do Estado e seus Poderes; (b) a garantia dos direitos fundamentais do indivíduo em suas relações com o Estado.

Os direitos fundamentais inseridos nas constituições exercem, por sua vez, distintos papeis, que podem ser assim sintetizados:

(i) são direitos de defesa do indivíduo contra ações do Estado, também chamados de direitos negativos;

(ii) são direitos dos indivíduos a prestações estatais devidas pelo Estado, também chamados de direitos positivos;

(iii) são direitos de participação na vida política do Estado, denominados direitos políticos.

Os direitos fundamentais de defesa, ou direitos negativos, impõem ao Estado um dever de abstenção, de não intervenção ou de omissão de atos ou condutas que violem o bem, o interesse ou o valor protegido pela norma constitucional que protege o direito.

Entre as possíveis formas assumidas pelos direitos de defesa estão os direitos à não afetação de posições jurídicas subjetivas que representem o exercício de uma liberdade constitucionalmente assegurada.

Se a Constituição garante uma determinada liberdade ao indivíduo, o exercício dessa liberdade pode concretizar-se em determinadas posições jurídicas subjetivas. Por exemplo, o exercício da profissão de jornalista é uma posição jurídica subjetiva que concretiza o direito fundamental às liberdades de expressão e de imprensa.

Os direitos fundamentais de defesa impõem limites à atuação de todo e qualquer ente estatal definido na estrutura orgânica constitucional, ou seja, à União, aos Estados e aos Municípios. Entre os limites decorrentes da fundamentalidade do direito constitucional está à vedação de editar leis que eliminem ou restrinjam desproporcionalmente o conteúdo normativo do direito. Assim, todo direito fundamental negativo contemplado na Constituição impede ou restringe a autonomia legislativa de todos os entes da Federação, precisamente pela sua força de defesa do indivíduo vis-à-vis todas as estruturas do Estado.

Portanto, na esteira deste entendimento, é inconstitucional a expressão
“por uma única vez”
, pois intervém na liberdade de o sindicato estabelecer sua própria disciplina. Com efeito, não pode o Município de Várzea Grande impor a forma ou o tempo de duração da representação sindical, na medida em que a Constituição Federal, em seu artigo 8o, estabelece que
“é livre a associação profissional ou sindical”
, sendo inconstitucional toda norma infralegal que intervém na liberdade associativa, estabelecendo restrições de molde a inviabilizar o exercício de direito assegurado pela Lei Maior.

Assim, constatada a violação à Constituição Estadual, em dissonância com o Parecer Ministerial, julgo
procedente
o pedido formulado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade da expressão
“e por uma única vez”
, constante na parte final do § 2o, do artigo 107 da Lei Complementar Municipal no 1.164/1990, do Município de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021